Tribunal: STF
Processo: AI 563232
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO
   DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO
   QUE SUBSTABELECEU PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO. PEÇA
   OBRIGATÓRIA, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544 DO CPC.
Como sabido,
   incumbe à parte agravante indicar as peças a serem trasladadas e
   também fiscalizar a correta formação do instrumento, por cuja
   deficiência responde.
Agravo desprovido.